Tribunal: TJDFT
Processo: 0768443-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA. CASAMENTO. NÃO ENTREGA DE ÁLBUM E QUADRO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. RECEBIMENTO DE MATERIAL DIGITAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora relata que contratou o réu para cobertura completa de seu casamento, ocorrido em 12/8/2023. O contrato, no valor de R$ 7.300, incluía ensaio fotográfico, cobertura da cerimônia e recepção, álbum físico 30x30 com 30 páginas, 2 vídeos e um quadro fotográfico. Afirma que não recebeu o álbum e o quadro. Insiste na configuração dos danos morais.
2. Os prints das conversas entre a autora e o fotógrafo (ID 78462953 a ID 78463160) mostram que as fotografias para o álbum e para o quadro haviam sido escolhidas e se aguardava somente a impressão dos itens, o que demonstra que a autora recebeu as fotografias digitais – de 700 a 900 fotos digitais, além de trailer de 3 a 5 min e filme final de 10 a 15 min – conforme contratado e informado na inicial.
3. Em que pese a frustração pelo descumprimento parcial do contrato, o recebimento do material digital preserva o registro das memórias do casamento e possibilita a confecção de álbum físico e quadro fotográfico com novo fornecedor.
4. Esse cenário desautoriza a compensação pelos danos morais que exige para sua configuração uma situação de maior gravidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.